Tribunal: STF
Processo: HC 238083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Quintas Gomes e outros em favor de Sérgio Lopes de Aguiar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 863.764/RJ, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.” (eDOC 22, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, maior de 70 anos, preso em flagrante em 13.5.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 76 kg de cocaína e sob a suspeita de associação para o tráfico. No dia 15.5.2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    Afirmam que, em audiência ocorrida no dia 14.9.2022, houve falha na captação do áudio, por culpa do aparelho Estatal, durante o testemunho do policial Leonardo Azevedo, o que prejudicou a integralidade da prova. Dessarte, para nova oitiva dessa testemunha, foi designada outra audiência no dia 7.6.2023. (p. 4)



    Aduzem que justificar a morosidade processual pela pluralidade de réus, excesso de testemunhas a serem ouvidas e pelo recesso forense é falacioso e ilegal. Ademais, tais atrasos não podem ser atribuídos ao réu, não devendo ele, portanto, ser penalizado por isso. (p. 18-20)



    Relatam, ainda, que em audiência no dia 18.7.2023, para a oitiva de 3 novas testemunhas, “o culto Juiz de Direito após a oitiva das testemunhas, contrariamente ao que determina o Código de Normas, deixou de interrogar os réus; g.) Assim foi designada audiência para o dia 28/02/2024 – oportunidade que a Lei Processual Penal será cumprida e o paciente interrogado.” (p. 22)



    Arguem excesso de prazo na prisão preventiva, o qual se deu por vícios processuais atribuíveis exclusivamente ao Estado. Assim, a prisão preventiva do paciente por mais de 1 ano e 9 meses fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. (p. 23)



    Declaram que o paciente é primário, idoso, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 37)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. Ademais, pedem pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao impetrante.



    Ressalto que, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por excesso de prazo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    In casu, entretanto, observa-se que a pluralidade de réus, de atos criminosos e análises investigativas indicam complexidade no caso, apta a justificar um trâmite mais alongado, porém contínuo, como deflui do quadro descrito no ato impugnado.



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos sobre o excesso de prazo: 



    “Na espécie, como dito anteriormente, constato que o caso possui alguma complexidade, a qual é estampada até mesmo pelo número de pessoas envolvidas e diligências requeridas, de modo que a instrução criminal pode acabar sendo mais alongada, tal como se deu na hipótese, sem que isso represente desídia do Magistrado de primeiro grau. 



    Com efeito, o acórdão proferido pela Corte local salientou, corretamente, que, "já encerrada a instrução criminal, ao contrário do que ora sustenta o impetrante, a própria defesa do paciente formulou novas diligências, seja para oitiva de novas testemunhas, seja para a elaboração de perícia no DVR". 



    Ressaltou que, em que pese "o legislador pátrio ter fixado prazos para a realização dos atos processuais, tais [prazos] devem ser adequados ao caso concreto e nestes autos, não há como se falar em demora inaceitável em sua conclusão, considerando a complexidade do feito, que apura a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que deu início com a apreensão de 76Kg de material entorpecente". 



    Além disso, como bem observado pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC n. 180.923 à fl. 396: "quanto à alegação de excesso de prazo, observa-se a instrução já se encerrou, encontrando-se o feito na fase das alegações finais, conforme informações prestadas nas fls. 305-307, atraindo a Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual 'encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo'".” (eDOC 21, p. 11)



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. Menciono, ainda, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Acusado da prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado –, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 4. Feito complexo que justifica o elastecimento da marcha processual. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 207.055, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021)



    Ademais, quanto à alegação de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o periculum libertatis do paciente encontra lastro nos indícios de envolvimento com facção criminosa, conforme depoimento do Policial Civil Wagner, assim sintetizado em documento do MPRJ:



    “A fim de esclarecer qualquer dúvida, é necessário frisar que o flagrante se deu pois o policial Wagner, por meio de informante da Polícia Civil, recebeu notícia de que Sérgio estaria trazendo cocaína de São Paulo, através do PCC e estaria distribuindo no Rio de Janeiro. Para auxiliar nessa tarefa faria uso de uma loja de vinhos em Volta Redonda.” (eDOC 20, p. 24)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente